Tribunal: TJMT
Processo: 1016085-66.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016085-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (AGRAVANTE), PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.721.927/0001-98 (AGRAVADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DISCUSSÃO ACERCA DE DANOS VERIFICADOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – EMPRESA ADQUIRENTE DO PRODUTO ESPECIALISTA EM TRANSPORTE – HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CAUSA –TEORIA FINALISTA MITIGADA - MANUTENÇAÕ DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) A teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário

final

do

produto,

apresenta-se

em

estado

de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC”. (N.U 1017015-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)”. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais de nº 1001812-13.2019.8.11.0002, movida por PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a entrega de veículo zero quilômetro à Autora/Agravada, ou a devolução integral do valor pago, sob pena de multa, ou subsidiariamente, o conserto ou troca por um motor novo; mas deferiu a inversão do ônus da prova, com base no CDC.

Em síntese, a Agravante alega que (...)adquiriu, em 20/11/2013, caminhão Stralis 800S48TZ, o qual veio a apresentar problemas mecânicos um ano após a compra.”; que “(...) em 23/01/2015, notou a presença de barulho anormal no caminhão, vindo o veículo a desligar posteriormente”; que “(...) Encaminhado o bem para análise técnica, restou constatado que houve quebra da biela do 1º cilindro e rompimento da borracha amortecedora do coxim, causando assim um desnível no motor”; que “(...) Contudo, argumenta que o caminhão veio a apresentar novos problemas em 30/11/2017, oportunidade na qual o veículo deu nova entrada na concessionária para reparos no motor. 8. Fundamenta que, diferentemente do constado na Ordem de Serviço, o caminhão não foi liberado em 05/12/2017, mas sim, permaneceu inoperante até 25/06/2018 em face dos problemas apresentados, tendo sido retirado por guincho da concessionária entre 20/02/2018 e 14/03/2018 após ameaça de divulgação dos problemas enfrentados com as Rés na imprensa”; que “(...) a demora se deu em decorrência da negativa das Rés em reparar o veículo, mesmo havendo garantia em vigência, e que, como forma de amortizar os prejuízos, a CNH ofertou garantia parcial ao conserto”; que (...) buscou contato com a concessionária ré para obter os documentos atinentes aos serviços realizados, contudo, a empresa não disponibilizou o que fora requerido”; que (...) apesar da recusa da documentação, a Empresa dispõe de sistema de monitoramento em seus veículos capaz de indicar que, durante 175 (cento e setenta e cinco dias), o caminhão sub judice percorreu apenas 68 (sessenta e oito) quilômetros, na oportunidade em que fora rebocado por guincho”; que “(...) o automotor somente foi entregue pela concessionária em 25/06/2018 e que, mesmo assim, na data de 19/07/2018, o caminhão veio a sofrer novos problemas durante uma viagem, tendo o veículo retornado à concessionária, encontrando - se no pátio da corré desde então; que “(...)recepcionou e -mail da concessionária no qual ela alega que arcará somente com monta parcial do valor do conserto, pois teria havido adulteração do motor constatada mediante análise técnica do componente, informação que diverge da orientação supostamente dada pelo chefe de oficina da mesma concessionária, o qual teria afirmado que o componente estava intacto”. (ID. Num. 52655981 – pág. 4 e 5)

Defende a necessidade de reforma quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo o Juízo “a quo”, invertido o ônus da prova em desfavor da Agravante.

Assevera que a decisão é desacertada, pois “(...) a empresa Agravada é especialista no ramo de transporte de cargas, utilizando -se do bem objeto da lide na qualidade de bem de produção, necessários ao exercício de sua atividade empresarial, com o flagrante intento de auferir rendimentos, o que coloca por terra a noção de estabelecimento de relação consumerista no caso”. (ID. Num. 52655981 – pág. 4 e 5)

Defende, portanto, a ausência de requisitos para a inversão do ônus da prova, eis que “(...) a relação consumerista pressupõe o vínculo entre fornecedores e consumidores, sendo estes os adquirentes de produto como seu destinatário final, colocando, assim, colocando fim à cadeia de consumo. Não é o caso!”.

Requer, assim, o provimento do recurso de agravo, para o fim de afastar a aplicação do Código Consumerista e, por consequência, a inversão do ônus da prova.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando-se pelo desprovimento do agravo.

É o breve relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O objeto de discussão e análise deste agravo é a decisão que, nos

autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais de nº 1001812-13.2019.8.11.0002, movida por PPER FRETES E TRANSPORTES LTDA em desfavor de
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a entrega de veículo zero quilômetro à Autora/Agravada, ou a devolução integral do valor pago, sob pena de multa, ou subsidiariamente, o conserto ou troca por um motor novo;
mas deferiu a inversão do ônus da prova, com base no CDC
.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a decisão não comporta o provimento almejado.

Primeiro porque é perfeitamente viável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas; segundo porque, a meu viso, não se mostra razoável a tentativa de desqualificar a decisão do Juízo “a quo”, alegando-se que “(...) a empresa Agravada é especialista no ramo de transporte de cargas, utilizando -se do bem objeto da lide na qualidade de bem de produção, necessários ao exercício de sua atividade empresarial, com o flagrante intento de auferir rendimentos, o que coloca por terra a noção de estabelecimento de relação consumerista no caso”.

Ora, não é porque a empresa Agravada é do ramo de transportes que tenha ela condições técnicas para se equiparar à empresa Agravante, no que concerne ao seu mister, notoriamente, que se trata de produção de veículos zero quilômetro, que, por isso, devem ser entregues aos clientes em perfeito estado de conservação, ressaltando-se tratar de bem de consumo durável, do qual se espera eficácia, e desempenho compatíveis com um produto novo.

Assim, em que pese tal alegação, considera-se a existência de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, o que autoriza a inversão do ônus da prova.

A propósito, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
ART. 373, § 1º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ
DAS PROVAS
DOS
AUTOS, CONCLUIU PELA
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA
PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
TEORIA DA
DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO
ÔNUS DA PROVA.
APLICABILIDADE. PRECEDENTES

DO STJ.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II.

Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em ação de indenização pordanos morais, decorrentes de erro médico, determinara a
inversão
do
ônus da prova,
com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC/2015.
III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos e diante
das
peculiaridades
da
causa, concluiu pela
hipossuficiência técnica da
parte autora, notadamente diante
da
excessiva dificuldade de se desincumbir do
ônus
que lhe fora atribuído, e também
da
maior facilidade de obtenção
da prova
do fato
contrário pelo réu, ora agravante, defendendo, assim, o acerto
da
decisão de 1º Grau, que determinara a
inversão
do
ônus da prova
. Segundo o acórdão recorrido, "o Distrito Federal é quem possui melhores condições para produzir as
provas
com capacidade de demonstrar a regularidade do tratamento médico/terapêutico ao qual
foi submetido o autor, a fim de afastar o nexo de causalidade entre a conduta de seus prepostos e os danos experimentados pela recorrida". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode
ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, por exigir o reexame
da
matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV

A título de obiter dictum, cabe registrar que esta Corte, em
casos análogos, tem admitido a
inversão
do
ônus da prova,
em casos
de vulnerabilidade e hipossufiência
técnica da
vítima, como na
hipótese: STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018; REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017.

V

Agravo interno improvido”.

No mesmo sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS NO VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO (COMBUSTÍVEL) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 29 DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário

final

do

produto,

apresenta-se

em

estado

de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC”. (N.U 1017015-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPERAÇÃO “MATA-MATA” - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE ANTE A EVIDENCIADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA APELANTE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como olvidar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária a produção da prova pericial pleiteada pela embargante/Apelante.

2. Ademais, imperioso salientar que, ainda que o meu entendimento é pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso de tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica com a finalidade de implementar ou incrementar sua atividade negocial, na hipótese, diante das circunstâncias apresentadas onde se evidencia a hipossuficiência da Apelante frente ao Apelado, deve ser determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, a fim de facilitar o direito de defesa a embargante”. (N.U 0009080-74.2015.8.11.0003, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021